Tribunal: TJMT
Processo: 1024540-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1024540-20.2020.8.11.0000
PACIENTE: GUILHERME CESAR BANNITZ JUNIOR
IMPETRANTE: MOUSART SOUZA XAVIER, DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH
EMENTA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A DECISÃO CONSTRITIVA – INCABÍVEL AUSÊNCIA – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 02 ANOS – RISCO DE FUGA QUE INIBE QUALQUER PRETENSÃO NO SENTIDO DE DESLOCAR A CONTEMPORANEIDADE - 3. ALEGADOS PREDICADOS PESSOAIS PARA A CONCESSÃO DA ORDEM OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - 4. ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE PESSOA MENOR DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE NÃO DENOTAM A DEPENDÊNCIA DA CRIANÇA – MERO AUXÍLIO EVENTUAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - DENEGADA A ORDEM.
Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.
A contemporaneidade da prisão cautelar deve se pautar na natureza do delito, indicar real risco de reiteração delitiva e a persistência dos efeitos da ação criminosa. In casu, há evidente risco de fuga, visto que o paciente manteve-se foragido por 02 anos.
Os predicados pessoais ou a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.
Competindo ao paciente a comprovação da dependência de filho menor de 12 anos, fica afastado o benefício da prisão domiciliar nos casos em que a prova não foi produzida e os elementos de informação acostados ao feito denotam a inexistência da situação alegada.
Mero auxílio eventual de filho menor não se confunde com a imprescindibilidade exigida pelo Código de Processo Penal para a concessão de prisão domiciliar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024540-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), GUILHERME CESAR BANNITZ JUNIOR - CPF: 048.150.581-48 (PACIENTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JOSÉ DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (IMPETRANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A DECISÃO CONSTRITIVA – INCABÍVEL AUSÊNCIA – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 02 ANOS – RISCO DE FUGA QUE INIBE QUALQUER PRETENSÃO NO SENTIDO DE DESLOCAR A CONTEMPORANEIDADE - 3. ALEGADOS PREDICADOS PESSOAIS PARA A CONCESSÃO DA ORDEM OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - 4. ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE PESSOA MENOR DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE NÃO DENOTAM A DEPENDÊNCIA DA CRIANÇA – MERO AUXÍLIO EVENTUAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - DENEGADA A ORDEM.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A contemporaneidade da prisão cautelar deve se pautar na natureza do delito, indicar real risco de reiteração delitiva e a persistência dos efeitos da ação criminosa. In casu, há evidente risco de fuga, visto que o paciente manteve-se foragido por 02 anos.

Os predicados pessoais ou a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

Competindo ao paciente a comprovação da dependência de filho menor de 12 anos, fica afastado o benefício da prisão domiciliar nos casos em que a prova não foi produzida e os elementos de informação acostados ao feito denotam a inexistência da situação alegada.

Mero auxílio eventual de filho menor não se confunde com a imprescindibilidade exigida pelo Código de Processo Penal para a concessão de prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, impetrado em benefício do paciente
Guilherme César Bennitz Júnior
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal, levado a efeito na data de 06/05/2018.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatório do remédio heroico alegando a desnecessidade da custódia provisória, por ter se esvaído, com o transcurso do tempo, o periculum libertatis, uma vez que o paciente atualmente reside na comarca de Cuiabá/MT, que fica cerca de 470 km de distância do distrito da culpa, de modo a não causar mais perigo à integridade física e psíquica da vítima, afastando a indispensabilidade da garantia da ordem pública, máxime porque afirma que o encarcerado é primário, sem outros antecedentes criminais, sendo o fato do caso em apreço isolado em sua vida, motivado pelo suposto assédio sexual sofrido por sua convivente.

De mais a mais, assevera que já foram colhidos elementos cognitivos sem qualquer interferência do suspeito, a revelar que a sua liberdade não representa risco algum à conveniência das investigações e da instrução criminal; e como comprovou o endereço certo em que reside e o labor lícito que exerce, presume-se que não tem a intenção de se manter foragido da Justiça, inviabilizando o Estado de exercer o seu direito de punir.

Lado outro, argumenta que a prisão preventiva do favorecido nessa ordem está causando sérios prejuízos no sustento de sua convivente e de seus filhos menores, uma vez que é arrimo de família, sendo o único que com conhecimento técnico para o funcionamento da empresa que possui, da qual provém a renda que mantém sua família, fazendo jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

Por fim, aduz a falta de contemporaneidade da decisão segregatícia, haja vista os fatos ilícitos terem ocorrido em 2018 e, no mesmo ano, sido decretada a prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, cujo respectivo mandado prisional foi cumprido somente no ano de 2020, com a posterior conversão da custódia em preventiva, sem que durante este período tenha havido qualquer notícia de novo fato ilícito cometido pelo increpado ou que tenha causado tumultos aos meios e fins do processo, apresentando-se suficientes as cautelares menos severas do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ante o que expõe e citando a situação pandêmica ora vivenciada, o impetrante requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor dele, mesmo que mediante a imposição de cautelares não prisionais, dispostas no artigo 319; e, subsidiariamente, que seja colocado em prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo desnecessária a segregação cautelar do paciente.

Observo da decisão segregatícia que o d. magistrado singular vislumbrou elementos bastantes de que o paciente, em tese, teria praticado a tentativa de homicídio em face da vítima José dos Santos, a ensejar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, uma vez que o modo de execução evidencia a maior gravidade do delito e a aparente periculosidade social do suspeito, e o fato de ter foragido do distrito da culpa após a prática ilícita, sendo localizado somente após dois anos do decreto da prisão temporária, sugere a intenção de não ser responsabilizado criminalmente e inviabilizar o Estado de exercer o direito de punir.

Dessa forma, nesse quadrante, não constato a alardeada coação ilegal, não encontrando motivos para considerar o édito segregatício absurdo, teratológico ou mal fundamentado, pois, aparentemente, encontra-se lastreado em elementos concretos contidos nos autos que revelam a necessidade da medida extremada para a proteção do corpo social e dos meios e fins do processo, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, as razões de decidir encontram-se em com a jurisprudência no excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que:

“quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”
(HC 97688 MG Relator(a): Min. CARLOS BRITTO Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009).

Bem assim, com o entendimento consolidado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado orientativo n.o 26 da TCCR/TJMT, no sentido de que
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E quanto ao argumento defensivo de que falta contemporaneidade entre a ordem prisional e o fato ilícito imputado, inexiste nos autos prova capaz de demonstrar que a tese foi analisada pelo d. juízo singular, a inviabilizar o exame direito por esta e. Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância.

Mesmo que assim não fosse, uma vez que a prisão preventiva foi decretada, dentre outros fundamentos, para a salvaguarda da aplicação da lei penal, porque o suspeito manteve-se foragido por mais de dois anos, ocultando-se da Justiça, não há como considerar a extemporaneidade da decisão prisional, pois o risco de que, colocado em liberdade, poderia novamente empreender fuga, ainda persiste.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“Quanto à alegada falta de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar, ressaltou o Tribunal a quo que o periculum libertatis ainda está presente, em razão da "circunstância consistente no comportamento processual do paciente, que permanece foragido há mais de dez anos, o que evidencia, por si só, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal"
(RHC 132.424/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020) – destaquei.

Logo, apresenta-se temerária a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, assim como a substituição da medida extremada por outras menos gravosas, as quais, não seriam eficazes para a proteção da ordem pública, da aplicação da lei penal e da escorreita instrução criminal, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente considerados,
“não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
, ex vi do Enunciado orientativo n.o 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da situação pandêmica ora vivenciada, pois a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Assim, além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.

Essa situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Nessa toada, verifico que o impetrante não acostou aos autos eletrônicos documento hábil que demonstre ter sido o pedido de soltura ante o risco de contaminação pelo novo coronavírus analisado em 1o grau, a impedir que seja examinado diretamente por esse eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

Outrossim, nada revela que o encarcerado preenche os requisitos do artigo 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, sendo certo, ainda, que o delito a ele imputado envolve violência e grave ameaça, a impedir que seja beneficiado nos termos da referida orientação.

E, apesar de comprovar ser genitor de filhos menores de doze anos, não apresentou documento hábil a demonstrar que é o único responsável por eles, ao contrário, depreende-se da inicial que as crianças estão sob a responsabilidade das respectivas genitoras, a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nesse aspecto, importante ressaltar que no julgamento do Habeas Corpus coletivo n.o 165704/DF, ocorrido no dia 20/10/2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência por domiciliar, desde que observadas algumas condicionantes, dentre as quais
“(i) presença de prova dos requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos; (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos”
.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021